Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
D E C I S Ã O CONCEIÇÃO DE MARIA ARAÚJO MOHN interpôs apelação em face da sentença (id 1845880), proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da pretensão de fazer e não fazer com pedido de compensação por danos morais, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIAS/A, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 487, I do CPC. Em suas razões recursais (id. 18458812 - Pág. 1/16), a apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, inicialmente indeferida na origem, tendo em vista poder ser pleiteado a qualquer tempo. Entende que para a obtenção dos benefícios basta a simples alegação da parte de ser hipossuficiente e incapaz de arcar com os gastos provenientes da demanda judicial. Cita o disposto no art. 5o LXXIV da CF, assim como a norma contida nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil como balizadores de seu pedido. É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Quanto a esse pedido, é importante ter em mente que a declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. No caso em comento, trata-se da segunda tentativa da parte autora de obter a gratuidade de justiça, considerando o Agravo de Instrumento, no 0713086-64.2019.8.07.0000, interposto com o objetivo de revogar a decisão que negou a concessão do benefício na fase postulatória, e que teve o provimento negado. De fato, o benefício requerido é um instrumento eminente processual, e pode ser solicitado tanto no momento inaugural da demanda, quanto no curso desta, inclusive em fase recursal, podendo ser concedido e revogado a qualquer tempo, entretanto, é necessário que se comprove a alteração da condição de miserabilidade econômica da parte. Para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser comprovada a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas do processo, não bastando a simples alegação, devendo existir prova inequívoca. Coadunando com o entendimento acima transcrito, o e. TJDFT também já se manifestou: “IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. É ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. Ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” (Acórdão n.1186110, 07077412020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS DESTINATÁRIOS DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidadede justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1208650, 07162200220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos não existe qualquer prova nesse sentido, a autora não apresenta nenhum fato novo capaz de demonstrar mudança em sua situação financeira apta a alterar o entendimento presente na análise do agravo interposto contra decisão inicial de indeferimento do benefício. Ressalte-se, ainda, que o fato de a autora se encontrar em situação financeira delicada não implica necessariamente haver ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais. Ademais, a desorganização financeira de uma pessoa não pode refletir em mais um encargo para a sociedade que ao final acaba arcando com os custos de uma demanda judicial. A gratuidade somente seria possível se a parte não houvesse comprovadamente recursos para acudir até mesmo encargos cotidianos da pessoa. Dessa forma, não é hipótese de concessão de gratuidade judiciária, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício. Considerando o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil[2], promova a apelante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (deserção). Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...). [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.